Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-60.2017.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001347-60.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — VAGAS EM CRECHES — AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas às crianças atendidas em unidade escolar de sua responsabilidade, bem como em disponibilizar vagas em creches suficientes para atender a demanda, a interferência do Poder Judiciário a determinar a ampliação das vagas e reformas necessárias nas unidades já existentes é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 106288075 – fls. 12/16) proferida em
ação civil pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta contra o
Município de Paranatinga
.

Assegura que o Município de Paranatinga “
possui mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, contudo possui apenas 02 (duas) creches para atender as crianças
”, Menino Jesus e Meu Pequeno Lar, a ser esta última “
construída no ano de 1989 e projetada para atender a 80 (oitenta) crianças, mas com a mesma estrutura, atende 289 (duzentos e oitenta e nove) crianças.
”.

Assevera que “
o prédio é precário, não apresenta estrutura para atender a demanda existente na Educação Infantil.
”.

Afiança que “
o direito à educação de qualidade configura direito fundamental social (cláusula pétrea), assegurado pela Constituição Federal. É dever do Estado, não havendo que se falar em discricionariedade administrativa.
”.

Requer o provimento do recurso para determinar que o Município de Paranatinga realize a “
implantação/licitação de creches suficientes para disponibilizar vagas na educação infantil, no mínimo quatro, bem como a ampliação da Creche Municipal Meu Pequeno Lar deste Município, com a construção de prédio com salas de aula que atendam a demanda, berçários e ambientes destinados à administração escolar.
”.

Não há contrarrazões (Id. 106288079).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 111461957), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública com pedido de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Paranatinga-MT.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente. [...]. (Id. 106288075 – fls. 16).

Ação civil pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra o
Município de Paranatinga
, com a finalidade de preservar o direito fundamental à educação das crianças atendidas no Município, verificada a imprescindibilidade de implantação de mais unidades de creches, bem como a ampliação das unidades já existentes, cuja inicial relata:

[...] O Município de Paranatinga-MT possui uma população de aproximadamente 20 mil habitantes e abrange, além do município sede (Paranatinga), o Distrito de Santiago do Norte, distante 158 km da sede, e Distrito de Salto de Alegria, distante 192 km, onde se concentram grande parcela desta população.

No Município de Paranatinga-MT há apenas duas creches públicas
, as quais oferecem a Educação Infantil de 0 a 05 anos de idade, informação está extraída no Plano Municipal de Educação – PME 2015-2024.

Consoante extrai-se no Plano Municipal de Educação,
no ano de 2015, somente estavam frequentando a creche 583 crianças da faixa etária de 0 a 5 anos
, conforme tabela abaixo:

Educação Infantil, número de turmas e alunos, creche pública (0 a 3 anos), Paranatinga, 2015.

ESCOLAS

BERÇÁRIO Nº DE TURMAS

Nº DE AUNOS

MATERNAL I, Nº DE TURMAS

Nº DE ALUNOS

MATERNAL II, Nº DE TURMAS

Nº DE ALUNOS

EI Meu Pequeno Lar

1

32

3

69

5

92

EI Menino Jesus

3

54

2

45

3

76

Total

4

86

5

114

8

168

Total Geral

-

-

-

-

-

368

Educação Infantil, número de turmas e alunos, creche pública (4 a 5 anos), Parantinga, 2015.

ESCOLAS

PRÉ I, Nº DE TURMAS

Nº DE ALUNOS

PRÉ II, Nº DE TURMAS

Nº DE ALUNOS

EI Meu Pequeno Lar

3

76

1

20

EI Menino Jesus

3

75

2

44

Total

6

151

3

64

Total Geral

-

-

-

215

A Escola Municipal Menino Jesus, situada no Bairro Vila Concórdia, o mais populoso da cidade, juntamente com a EM Meu Pequeno Lar, que funciona no Centro da Cidade, localizada na Rua Apolônio Bouret de Melo, s/n, são as únicas Instituições de Educação Infantil Públicas existentes no Município de Paranatinga-MT, para atender toda a população Paranatinguense.

A EM
Meu Pequeno Lar foi construída no ano de 1989, e foi projetada para atender 80 crianças
. Desde sua construção, não houve ampliação. E, com a mesma estrutura,
atende a 289 crianças
(SMEC, 2015). O prédio é precário, não apresenta características físico-estruturais condizentes para atender os alunos que frequenta, a escola e, muito menos, para atender à demanda existente por vagas na Educação Infantil.

O Plano Municipal de Educação informa que a população de faixa etária de 01 a 04 anos do Município de Paranatinga-MT é de 1.654 crianças, sendo computado as de idade de 0 anos. Diante disso, conclui-se que a necessidade do Município é a construção de mais 04 creches, tendo em vista que as duas creches do Município atendem 1/3 da demanda.

O Ministério Público, no ano de 2014
pactuou com o requerido um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC visando a ampliação da Creche Municipal Meu Pequeno Lar, contudo, este não foi cumprido
. [...]. (petição inicial – Id.
106288074 – fls. 6/8). [sem negrito no original]

Por sua vez, os documentos demonstram a existência de reiteradas solicitações de providências sem êxito, inclusive com Termo de Ajustamento de Conduta –TAC realizado no ano de 2013, não cumprido (Id. 106288074 – fls. 63).

Também, há lista de espera de vagas em creches (Id. 106288074 – fls. 58) e Ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar do Município de Paranatinga ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso a solicitar “
uma intervenção do Ministério Público, referente a falta de vagas nas Creches Municipais
” (Id. 106288074 – fls. 188), datado de 13 de outubro de 2017, a comprovar a necessidade de ampliação da quantidade de vagas disponíveis no Município.

Além do mais, não se pode ignorar que o direito à educação e à integridade física de crianças é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

Dessa forma, constatada a necessidade premente da ampliação da quantidade de vagas em creches no Município de Paranatinga, porque o apelado admite a conveniência e a oportunidade ao afirmar que não cumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC somente em razão da falta de repasse integral pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (Id. 106288074 – fls. 63), aliás, já foi realizado Projeto Arquitetônico para ampliação da unidade escolar Meu Pequeno Lar.

Logo, é de se concluir pela adoção das medidas propostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e que sejam disponibilizadas vagas suficientes em creches para o atendimento da demanda de crianças no Município.

Outrossim,
dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente quando se trata do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública.
Reforma em escola
.
Implementação de políticas públicas
.
Possibilidade
.
Violação do princípio da separação dos poderes
.
Não ocorrência
. Precedentes.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 908680/PB AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017). [sem negrito no original]

[...] O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 942573/PB AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2017).

[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) [...]. (STF, Primeira Turma, RE 930454/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de setembro de 2016).

[...] A educação, notadamente a escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3330/DF, relator Ministro Ayres Britto, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2013).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena aos direitos fundamentais de crianças.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...]
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo poder público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Portanto, com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado adote as providências necessárias para garantir o direito à educação e à integridade física, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o Município de Paranatinga cumpra o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de ampliar a creche Meu Pequeno Lar, bem como disponibilize vagas suficientes ao atendimento da demanda de crianças no Município.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022